Tribunal: TJSP
Processo: 2023752-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA – Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC e Súmula no 481 do STJ – Demonstrado, através de documento emitido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, que, por determinação da

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA – Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC e Súmula no 481 do STJ – Demonstrado, através de documento emitido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, que, por determinação da Justiça Federal, os bens da agravante encontram-se em indisponibilidade - Presente a comprovação, a pessoa jurídica faz jus à concessão da assistência judiciária – Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária, a qual poderá demonstrar que a agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais - Precedentes do STJ – Benefício concedido – Agravo provido".

"DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTERESSE RECURSAL – Desconsideração inversa da personalidade jurídica que não foi objeto da r. decisão agravada, mas de decisão anteriormente proferida, que restou irrecorrida - Ausência de interesse recursal reconhecida – Agravo não conhecido, neste aspecto."

"LEGITIMIDADE PASSIVA – Uma vez determinada a desconsideração inversa da personalidade jurídica, há de se reconhecer a legitimidade, da empresa agravante, para figurar no polo passivo da demanda – Preliminar afastada".

"CITAÇÃO – VALIDADE – REVELIA - Reconhecida a validade da citação efetuada, em estabelecimento da pessoa jurídica, indicado pela parte autora, e recebida por funcionário, ainda que, em tese, sem poderes para tanto - Aplicação da teoria da aparência - Ausência de demonstração de que a pessoa que exarou sua ciência não estava autorizada a receber o mandado de intimação – Validade do ato reconhecida – Agravante, devidamente citada, não apresentou contestação, de modo que há de ser reconhecida sua revelia - Decisão mantida - Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023752-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GISLAINY ELEN GOMES BOTELHO e LMSP ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA,
são
agravados
TRIUNFANTE
BRASIL
DISTRIBUIDORA
DE
ALIMENTOS LTDA, MILENIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
ARROJITO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ABA COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA, TRIUNFANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
TRIUNFANTE
PARANÁ
ALIMENTOS
LTDA,
TRIUNFANTE
MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA e TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, deram parcial provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37386

AGRV.No: 2023752-69.2020.8.26.0000
COMARCA: 30a VARA DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO
AGTE. : LMSP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGDOS. : TRIUNFANTE BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA. e OUTROS
JUÍZA : DANIELA DEJUSTE DE PAULA
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA Cabível a concessão
do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de
forma eficaz a insuficiência de recursos Art. 5o, inciso
LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC e
Súmula no 481 do STJ
Demonstrado, através de
documento emitido pela Junta Comercial do Estado de São
Paulo, que, por determinação da Justiça Federal, os bens da
agravante encontram-se em indisponibilidade - Presente a
comprovação, a pessoa jurídica faz jus à concessão da
assistência judiciária
Cabível aguardar-se eventual
impugnação da parte contrária, a qual poderá demonstrar
que a agravante possui condições financeiras para arcar com
as custas processuais - Precedentes do STJ
Benefício
concedido Agravo provido”.
“DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
INTERESSE
RECURSAL
Desconsideração inversa da personalidade
jurídica que não foi objeto da r. decisão agravada, mas de
decisão anteriormente proferida, que restou irrecorrida -
Ausência de interesse recursal reconhecida Agravo não
conhecido, neste aspecto.”
“LEGITIMIDADE PASSIVA
Uma vez determinada a
desconsideração inversa da personalidade jurídica, há de se
reconhecer a legitimidade, da empresa agravante, para
figurar no polo passivo da demanda Preliminar afastada”.
“CITAÇÃO VALIDADE REVELIA - Reconhecida a
validade da citação efetuada, em estabelecimento da pessoa
jurídica, indicado pela parte autora, e recebida por
funcionário, ainda que, em tese, sem poderes para tanto -
Aplicação da teoria da aparência - Ausência de
demonstração de que a pessoa que exarou sua ciência não
estava autorizada a receber o mandado de intimação

Validade do ato reconhecida
Agravante, devidamente
citada, não apresentou contestação, de modo que há de ser
reconhecida sua revelia - Decisão mantida - Agravo
improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 11.02.2020, tirado de anterior “pedido de tutela de
urgência de natureza cautelar antecedente em caráter
liminar”, já convertido em ação principal declaratória de
nulidade c.c. indenização por danos morais, em face da r.
decisão
proferida
em
12.12.2019
e
publicada
em
21.01.2020, que, em saneador, reputou válida a citação da
agravante, decretando a revelia, cujos efeitos serão
apreciados na sentença.
Pleiteia, preliminarmente, a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, por não
ter condições para o recolhimento das custas, em razão do
bloqueio de suas contas, decorrente de processo criminal.
Ainda preliminarmente, pugna pelo reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, devendo o processo ser extinto sem
resolução de mérito. No mérito, sustenta a ausência de
sua citação válida, sendo impossível decretar a revelia,
pois a carta de citação foi encaminhada para endereço
distinto da sede da empresa agravante, sendo obstado o
direito ao contraditório e à ampla defesa. Aduz, também,
a ausência de elementos para a desconsideração da
personalidade jurídica, pois, além de não haver provas de
ocultação patrimonial, a empresa agravante foi criada em
data anterior ao negócio jurídico discutido nestes autos.
Ademais, processo criminal ainda em trâmite não tem o
condão de justificar as decisões na esfera cível. Requer
a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do
recurso ao final, com a reforma da r. decisão.
Determinação, à agravante, para que comprovasse a alegada
necessidade de
concessão do
benefício da assistência judiciária ou, então, recolhesse
o preparo recursal (fls. 34/36).
É o relatório.
Trata-se de pedido de tutela de urgência de
natureza cautelar antecedente em caráter liminar, já
convertido em ação principal declaratória de nulidade
c.c.
indenização
por
danos morais,
ajuizado
pelos
agravados (fls. 01/115 dos autos principais).
Foi proferido o seguinte despacho saneador
(fls. 14/19):
“Vistos. TRIUNFANTE BRASIL DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA, MILENIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
ARROJITO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ABA COMÉRCIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ALIMENTOS
LTDA,
TRIUNFANTE
PARANÁ
ALIMENTOS
LTDA,
TRIUNFANTE
MATOGROSSENSE
ALIMENTOS
LTDA,
TRIUNFANTE
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e TRIUNFANTE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA, ajuizaram ação de pedido de tutela de
urgência de natureza cautelar antecedente em caráter
liminar em face de ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
ATIVOS
EIRELI,
ALPHABUSINESS
PARTICIPAÇÕES
E
REPRESENTAÇÕES SPE LTDA, KELLY CRISTINA ATHAYDE, JOÃO
ANTUNES RIBEIRO JUNIOR e OUTROS. Afirmam ser a presente
ação preparatória para demanda de indenização por danos
morais e materiais, baseada na suposta fraude advinda da
compra de títulos da dívida pública que supostamente
serviriam para a quitação de tributos fazendários e para
a compensação de contribuições sociais previdenciárias.
Alegam que os títulos adquiridos são “créditos podres” e
não servem à compensação de débitos tributários, tendo
assim ocorrido fraude no ato da compra. Requerem liminar
para arresto dos bens indicados. Decisão de fls.
3857/3858 questionou o litisconsórcio ativo. Petição de
fls.
3860/3912
emendou
a
inicial,
solicitando
a
manutenção do litisconsórcio ativo e a recepção do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Decisão de fls. 3916/3918 manteve o litisconsórcio e
deferiu parcialmente a liminar, para o fim de incluir
desde logo no polo passivo os sócios das empresas rés,
Elmo Donizetti Pimenta e César Souza Botelho, a título de
desconsideração da personalidade jurídica, bem como a
empresa Appex Consultoria tributária EIRELI, que conta
com o mesmo sócio, e ainda, as empresas GADA, CBM e LMSP,
que as autoras alegaram haverem sido utilizadas para
desvio patrimonial, também com fundamento na desconsideração de personalidade jurídica. Na
oportunidade, foi deferido, ainda, o arresto cautelar de
ativos
financeiros
dos
sócios
e
pessoas jurídicas
incluídos no polo passivo, até o limite de R$
2.000.000,00 contra cada qual, além de 17 imóveis da CBM;
imóvel de César Botelho; imóvel da GADA e dois imóveis da
LMSP. Decisão de fls. 4308/4309 proferida pela e.
instância superior no Agravo de Instrumento interposto
pelas autoras deferiu a inclusão, no polo passivo, como
réus diretos, dos advogados que intervieram nos contratos
(João Antunes e Kelly Cristina), bem como a utilização,
como prova emprestada, dos autos do inquérito policial
relacionados à chamada “Operação Fake Money”. Petição de
fls. 3979/4016 emendou a inicial, de forma a apresentar a
causa de pedir e os pedidos principais, de declaração de
nulidade das cessões de títulos e condenação dos réus ao
montante por eles pago, no importe de R$ 17.906.487,59,
além da responsabilização dos réus pelos juros e multas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
acrescidos ao passivo tributário das autoras, após
negadas as compensações pelas autoridades fazendárias com
os títulos em questão, e com a contratação de serviços
advocatícios para o ajuizamento da presente demanda e das
defesas judiciais nas autuações fiscais. Pedem, por fim,
o pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.000.000,00. Citada, a Ré CBM ADMINISTRADORA DE BENS
apresentou contestação (fls. 4276/4288). Preliminarmente,
alega inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, sob o
argumento de que a retirada do sócio César Botelho da
sociedade, com a cessão de imóveis de propriedade daquele
em troca de uma indenização, teria ocorrido dois meses
antes da data dos negócios ora reputados como
fraudulentos. No mérito, afirma não estarem preenchidos
os requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica. Citado, o Réu JOÃO ANTUNES RIBEIRO JUNIOR
apresentou contestação (fls. 4344/4352). Preliminarmente,
veicula ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma não
estar
comprovada
a
irregularidade
dos
créditos
discutidos, dado que a Polícia Federal e o MPF estão
investigando o caso, bem como que haveria sim alguns
contribuintes que lograram êxito nas compensações com os
títulos cedidos, o que estaria sendo objeto de ações
judiciais. Afirma ainda haver apenas apresentado a Autora
à Ré responsável pela venda, AlphaOne, não tendo então
participado das negociações ou recebido qualquer vantagem
em razão delas. Por fim, impugna o arresto cautelar de
imóveis que foram indicados pelas autoras como sendo de
sua propriedade: quanto ao imóvel de matrícula no 402 do
3o CRI de Guarapuava/PR, afirma havê-lo vendido antes da
distribuição do processo. E, no que se refere ao imóvel
de matrícula no 12.125 do 2o CRI de Guarapuava, argumenta
ser bem de família. Citada, a Ré KELLY CRISTINA ATHAYDE
apresentou contestação às fls. 4399/4451, inicialmente,
pugnando pela concessão do benefício da justiça gratuita.
Em sede preliminar, alega inépcia da inicial e
ilegitimidade passiva, sob o argumento de não haver
participado das negociações, mas apenas da apresentação
das partes, indicando como partes legítimas os contadores
das autoras, Srs. Guilherme Silva Oliveira e Conceição
Aparecida Vieira. No mérito, nega a sua responsabilidade
pelos
fatos
narrados
pelas
autoras,
pelos
mesmos
argumentos deduzidos na preliminar de ilegitimidade
passiva. Aduz, ainda, que as Autoras teriam plena ciência
prévia quanto à natureza dos créditos adquiridos, e que
os encargos cobrados pelo Fisco decorreram de sua própria
opção de apresentar denúncia espontânea, confessando a
prática de ilícitos tributários. Que as decisões da
Fazenda de não permitir a compensação ainda seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
6
passíveis de recursos administrativos e judiciais, não se
podendo concluir de antemão pelo acerto daqueles atos
decisórios. Apresentou, ainda, reconvenção, afirmando que
a Autora a caluniou ao afirmar que é parte de grupo
criminoso e, por esse motivo, pedindo indenização por
danos morais. Por fim, impugna também o arresto de seus
imóveis, alegando que o de matrícula no 229.586 fora
vendido em 03/08/2018, e que o de matrícula 422.826 seria
bem de família. Citada, a Ré GADA ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA
ME
apresentou
contestação às fls.
4593/4607,
limitando-se a arguir a sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo, sob o argumento de não manter relações
jurídicas com as sociedades cedentes dos títulos ora
questionados. Que o fato de ela haver adquirido bens
junto Elmo Donizetti Pimenta não significaria confusão
patrimonial, pois seu objeto social é justamente a
administração de bens. Por fim, impugna o arresto
cautelar deferido, alegando haver sido bloqueada pelo
sistema BacenJud a totalidade de seu fluxo de caixa, o
que inviabilizaria as suas atividades, pugnando, assim,
pelo desbloqueio da referida quantia. Houve réplicas às
fls.
4385/4396,
4676/4700,
4701/4708
e
4709/4719.
Instados a especificar provas, o réu João Antunes Ribeiro
Júnior pugnou pela colheita do depoimento pessoal dos
representantes legais das autoras e pela oitiva de
testemunhas.
A
autora
pugnou
pela
colheita
dos
depoimentos pessoais das rés e pela juntada de documentos
a título de prova emprestada. Os demais réus mantiveram-
se inertes. Não se tratando a hipótese dos autos de
julgamento antecipado conforme o estado do processo (art.
354 e 355 do CPC), necessário o saneamento do feito na
forma do art. 357 do CPC. 1) Indefiro o pedido da corré
Kelly Cristina de concessão do benefício da justiça
gratuita com fundamento no art. 99, § 2o do CPC, pois há
elementos que destoam da presunção de pobreza firmada. A
ré é advogada e foi contratada para realizar a análise
jurídica da validade e eventuais riscos envolvendo os
contratos ora questionados, de grande vulto, envolvendo
dezenas de milhões de reais, não como empregada das
empresas rés, mas como advogada autônoma, e possui
endereço profissional/residencial em prédio vultoso na
Barra da Tijuca/RJ, sendo presumível, portanto, que
aufira
honorários
com
sua
profissão
em
patamares
suficientes para arcar com as custas do processo. Não foi
produzida prova alguma que contrariasse tais convicções,
batendo-se a ré unicamente na declaração de pobreza que,
como dito, colide com os padrões profissionais e de vida
que ostenta. Deverá, pois, em quinze dias, recolher as
custas da reconvenção, sob pena de cancelamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
7
distribuição (art. 290 do CPC). 2) Repilo as preliminares
de ilegitimidade passiva arguidas por ambos os corréus
advogados, pois foram os responsáveis pela análise
jurídica quanto à exigibilidade e cabimento da compensação dos títulos com débitos tributários justamente o que foi negado pelas autoridades
fazendárias. Figuraram os patronos como intervenientes no
contrato e garantiram às rés, na fase pré-contratual, que
os títulos eram exigíveis e poderiam ser compensados, o
que influenciou no seu convencimento. Assim, possuem, em
tese, legitimidade para figurar no polo passivo, sendo a
análise de sua conduta, se violadora ou não da obrigação
profissional de meio que possuíam, da boa-fé objetiva e
outros elementos de responsabilidade civil, matéria de
mérito. 3) As rés GADA e CBM foram incluídas no polo
passivo a título de desconsideração da personalidade
jurídica, diante dos indícios de que podem haver sido
utilizadas para esvaziamento patrimonial das sociedades
AlphaOne
e
Alphabusiness,
por
meio
de
operações
societárias e de transferências de bens. Somente após a
instrução poderá ser firmado juízo de cognição exauriente
a respeito da efetiva ocorrência da fraude/confusão
patrimonial, devendo então serem mantidas as referidas
sociedades no polo passivo. 4) O interesse de agir
encontra-se
presente,
pois
a
tutela
pretendida
é
necessária, útil e adequada à luz da causa de pedir
narrada pela autora. Vale dizer, o pleito de anulação das
cessões dos títulos, restituição das quantias pagas e
indenizações por danos materiais e morais é, em tese,
compatível com a alegação de dolo/indução em erro
deduzida na inicial. 5) A ré AlphaOne foi regularmente
citada à fl. 4317 e a AlphaBusiness à fl. 4316. Cézar
Souza Botelho à fl. 4322 e Elmo Donizetti Pimenta à fl.
4315. Por fim, as sociedades LMSP e Appex receberam
citações válidas às fls. 4672 e 4323. Diante da ausência
de contestação de parte desses réus, sócios e sociedades
incluídas no polo passivo a título de desconsideração da
personalidade jurídica, decreto-lhes a revelia. Os efeitos, no entanto, decorrentes
da revelia
serão
apreciados na sentença. 6) Dou o feito, pois, por
saneado, estabelecendo como pontos controvertidos a
validade e exigibilidade dos títulos da dívida pública
cedidos
pela
AlphaOne
e Alphabusiness às
autoras,
notadamente para os fins pretendidos, de compensação com
passivos tributários. Do contrário, a responsabilidade
das rés e dos advogados que realizaram a análise jurídica
dos aspectos acima pela impossibilidade da compensação ou
do resgate em si dos títulos, ainda que por outros meios;
a eventual prática de dolo ou outros expedientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
8
fraudulentos; a existência e a extensão dos danos
materiais e morais apontados pelas autoras. No que se
refere aos corréus Elmo Donizetti e César Botelho e às
demais sociedades incluídas no polo passivo por força de
desconsideração de personalidade jurídica, a instrução,
naturalmente,
examinará
os
requisitos
para
a
sua
manutenção, em cognição exauriente, no polo passivo por
tais fundamentos, ou seja, a efetiva ocorrência ou não de
atos de manobras societárias e operações de transferência
de bens para esvaziamento patrimonial das empresas
cedentes dos títulos. Por fim, em caso de improcedência
dos pedidos autorais, e caso regularizadas as custas da
reconvenção, cumprirá examinar a configuração ou não de
atos difamatórios ou caluniosos contra a corré Kelly
Cristina, o nexo de causalidade e a culpa das autoras, a
existência do dano moral e sua extensão. 7) A utilização,
como prova emprestada, dos documentos da operação “Fake
Money”
já
documentados
em processos judiciais
foi
deferida pela e. Instância Superior, conforme relatado
acima. Não cabe, portanto, a rediscussão do tema por este
juízo de primeiro grau, cabendo apenas cumprir a
determinação do e. Tribunal. Tratando-se de processos que
tramitam em segredo de Justiça, é necessária ordem
judicial para que os documentos venham para estes autos,
não possuindo as autoras o acesso aos autos. Assim sendo,
expeça-se ofício à 4a Vara Criminal da Subseção
Judiciária da Justiça Federal de Ribeirão Preto/SP para
que
envie
cópia
integral
do
processo
no
0002949-72.2018.403.6102
(denúncia
ofertada
pelo
Ministério Público Federal, resposta escrita dos acusados
e eventuais provas já produzidas e decisões proferidas).
Por ora, bastam as cópias do processo criminal, que já
conterá, também, os aspectos tributários que, na ótica do
Ministério Público, fundamentariam a conclusão de que
teria havido a prática de estelionato envolvendo a cessão
dos títulos. Se necessário o aprofundamento de questões
tributárias, poderão ser requisitados, posteriormente,
peças
da
Cautelar
Fiscal.
8)
A
necessidade
e
a
conveniência da prova oral serão examinadas após a vinda
da documentação supra. 9) Por fim, as impugnações dos
réus Kelly Cristina e João Antunes quanto à ordem de
arresto são desconexas, pois a liminar que concedeu tal
medida não foi dirigida a eles, como se pode constatar
pela decisão de fls. 3916/3918 e pelo mandado de
averbação de fl. 4589. Int”.
Contra esta decisão insurge-se a agravante.
A priori, analisa-se o pedido de concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
9
dos benefícios da assistência judiciária.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação de assistência jurídica, mediante prova da
insuficiência de recursos.
A norma constitucional exige, portanto,
prova da insuficiência de recursos para a obtenção da
assistência jurídica, a qual diz respeito à nomeação de
defensor (advogado).
As
pessoas
físicas
e
jurídicas
têm,
igualmente, direito à assistência judiciária preconizada
no NCPC, que compreende as isenções constantes de seu
artigo 98, §1o, dentre outras: a) isenção das taxas
judiciárias e dos selos.
Se o legislador constitucional não fez
distinção entre pessoas físicas e jurídicas, no que tange
à prestação de assistência jurídica, não cabe ao
intérprete fazê-lo no tocante à prestação de assistência
judiciária.
Por isso que não obstante entendimentos
diversos, é cabível a concessão do benefício às empresas
que comprovarem insuficiência de recursos.
Se fazem jus à prestação de assistência
jurídica, igualmente têm direito à assistência judiciária
preconizada no artigo 98, §1o, I e II, do NCPC, que
compreendem, dentre outras, a isenção das taxas ou custas
judiciais e os selos postais.
O NCPC passou a regular alguns aspectos da
assistência judiciária, a partir de seu art. 98, que não
deixa margem a dúvidas quanto à possibilidade de a pessoa
jurídica ser beneficiária da assistência judiciária.
Veja-se:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
10
justiça, na forma da lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade,
devendo,
antes
de
indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. Ao contrário, no entanto, das pessoas naturais, que gozam do
benefício mediante simples
afirmação da alegação de hipossuficiência (artigo 99,
§3o, do NCPC: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), a pessoa jurídica deve comprovar a
insuficiência de recursos, nos termos da Súmula no 481 do
STJ, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
No caso em exame, trouxe a agravante 'ficha
cadastral simplificada' em seu nome, emitida pela Junta
Comercial do Estado de São Paulo, onde fora registrada,
por determinação da Justiça Federal, de agosto de 2018, a
indisponibilidade de seus bens, nos autos de ação
cautelar fiscal, ajuizada pela União Federal (fls.
43/44).
A insolvência (incapacidade financeira), no
caso, não se presume, mas depende de eficaz comprovação,
por meio da juntada de: a) contrato social; b) declaração
de imposto de renda; c) protesto de títulos; d) outros,
que não deixem margem à dúvida.
Na
hipótese
dos
autos,
entende-se
que
referida comprovação foi suficientemente realizada pela
empresa agravante, não havendo dúvidas que sua atual
situação financeira não lhe permite arcar com as custas
processuais.
Sobre a questão, veja-se o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
11
C. STJ:
“AgRg no Ag 990026/GO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0284457-9 Relator: Ministro
SIDNEI BENETI (1137)
Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA
TURMA
Data do Julgamento: 26/06/2008
Data da
Publicação: DJe 15/08/2008 EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PESSOA
JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7. I - A miserabilidade jurídica da requerente da justiça
gratuita é presumida, mas trata-se de presunção relativa,
que sucumbe mediante prova em contrário. II - A egrégia
Corte Especial decidiu, no julgamento dos Embargos de
Divergência
no
Recurso
Especial no
388.045/RS, em
22/09/2003, que as pessoas jurídicas com finalidade
lucrativa podem gozar dos benefícios da assistência
judiciária, desde que comprovem, de modo satisfatório, a
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem
comprometer a sua existência. III - Hipossuficiência
afastada pelo acórdão recorrido, cuja revisão é obstada
pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo
improvido”.
Outrossim, nos termos do art. 100 do NCPC,
poderá a parte contrária oferecer impugnação ao pedido de
assistência
judiciária,
demonstrando
que
a
empresa
agravante possui condições de arcar com as custas
processuais.
De
rigor,
portanto,
o
deferimento
do
benefício legal em favor da agravante, nos termos da
fundamentação acima.
Feitas estas considerações, saliente-se que
a determinação de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que
ensejou a inclusão da
agravante no polo passivo, não foi objeto da r. decisão
agravada, razão pela qual, em face da ausência de
interesse recursal, não se conhece do recurso, neste
aspecto.
E, justamente em razão da desconsideração
inversa da personalidade jurídica, determinada em decisão
anteriormente proferida nos autos, datada de fevereiro de
2019 (fls. 3916/3918 dos autos principais), que restou
irrecorrida, há de se reconhecer a legitimidade passiva
da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Quanto ao mérito recursal, mais especificamente em relação à validade da citação
realizada, em nome da agravante, e sua revelia, veja-se.
Os
autores
pleitearam
a
citação
da
agravante, na pessoa de sua sócia, no endereço indicado
às fls. 4662/4664 dos autos principais.
A carta de citação com AR foi entregue no
endereço indicado (fl. 4672).
Ainda que a intimação tenha recaído em
funcionário que, em tese, não tinha poderes para tanto,
referido ato não é nulo, devendo ser considerada válida a
intimação.
Evoluiu a jurisprudência do C. STJ, a deste
Egrégio Tribunal e desta Turma Julgadora, para o
entendimento de que o recebimento de carta de intimação,
ou de citação, por simples funcionário, é irrelevante,
sendo problema interno do interessado o fato de aquele
que receber a intimação e/ou citação não comunicar os
verdadeiros responsáveis.
Outrossim, em face da aplicação da teoria da
aparência, configura-se válido o ato intimatório.
Veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
0018600 - 41.2005.8.26.0278
Apelação - Relator(a):
Adilson de Araujo - Comarca: Itaquaquecetuba - Órgão
julgador: 31a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 14/02/2012 - Data de registro: 15/02/2012
Outros números: 186004120058260278 Ementa: ARRENDAMENTO
MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO POR
ABANDONO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 267,
III, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
REALIZADA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A atitude
da autora nos autos pode ser classificada como abandono
de causa, encaixando-se na hipótese prevista no art. 267,
III, do CPC. Configurado o abandono, a autora foi
intimada pessoalmente, no endereço fornecido na petição
inicial como sendo a sede da pessoa jurídica. A intimação
foi recebida, sem qualquer ressalva, por seu funcionário,
e não pode prevalecer alegação de que este não tinha
poderes para receber intimação em nome do banco, uma vez
que incide na espécie a chamada "teoria da aparência".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Neste sentido, válida a citação realizada, e
uma vez não apresentada contestação, pela agravante, há
de se reconhecer sua revelia.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. decisão agravada.
Postas
estas
premissas,
afastada
a
preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Salles Vieira, relator.